Tribunal: TJBA
Processo: 8025359-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025359-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE VITOR DOS SANTOS FILHO Advogado(s): TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Advogado(s):FABIANA DE SOUZA FERNANDES registrado(a) civilmente como FABIANA DE SOUZA FERNANDES, FERNANDO MACHADO BIANCHI ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. IMPLANTES DENTÁRIOS E PRÓTESES. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 424/2017 DA ANS. JUNTA MÉDICA. SEGMENTAÇÃO CONTRATUAL HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando decisão de primeiro grau que havia deferido parcialmente tutela de urgência. O acórdão embargado determinou que a operadora, além da cobertura já deferida para o procedimento cirúrgico de reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo, autorizasse também os custos dos implantes dentários e próteses especificados no relatório médico, como complemento funcionalmente indispensável ao procedimento cirúrgico já autorizado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incidiu em omissão por não enfrentar: (i) a Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, que estabelece o procedimento de junta médica para dirimir divergências técnico-assistenciais, tendo sido constituída junta médica que concluiu pela desnecessidade dos materiais pleiteados; (ii) a segmentação contratual exclusivamente hospitalar do plano, que não abrangeria procedimentos de natureza odontológica eletiva, de reabilitação ou estética. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material constante da decisão embargada, não se destinando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado. 4. Quanto à primeira alegação, embora o acórdão não tenha mencionado expressamente a Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, a questão subjacente foi adequadamente apreciada mediante fundamentação na Resolução Normativa nº 465/2021, cujo artigo 19, inciso VIII, estabelece cobertura expressa para procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais hospitalares, incluindo órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico. 5. A alegação de que a negativa estaria justificada pelo parecer de junta médica não prospera, pois tal dispositivo não pode se sobrepor ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito constitucional à saúde, tampouco à autonomia técnica do médico assistente quando há elementos robustos que evidenciem a real necessidade do procedimento. 6. Relativamente à segunda alegação, concernente à segmentação contratual, tal questão foi implicitamente enfrentada pelo acórdão ao aplicar especificamente a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS em seu artigo 19, inciso VIII, que trata expressamente de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais para a segmentação hospitalar. 7. No presente caso, não se trata de procedimento odontológico ambulatorial autônomo, mas de elementos funcionalmente indispensáveis para a efetividade da cirurgia de reconstrução maxilar já deferida e realizada em ambiente hospitalar, sendo os implantes e próteses integrantes do ato cirúrgico hospitalar em sua concepção ampla. 8. As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão de questões já decididas, não constituindo os embargos de declaração meio adequado para tal finalidade. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de menção expressa à Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS quando o acórdão fundamenta-se adequadamente na regulamentação aplicável e a junta médica não possui competência para afastar cobertura expressamente prevista quando demonstrada a necessidade médica. 2. Em cirurgias bucomaxilofaciais hospitalares, os implantes dentários e próteses prescritos como complemento funcional indispensável integram o ato cirúrgico em sua concepção ampla, não se tratando de procedimento odontológico ambulatorial autônomo, mas de elementos necessários à efetividade do tratamento já autorizado.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 19, VIII; Resolução Normativa ANS nº 424/2017. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Acórdão 1111820, 07198806920178070001, Rel. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 25/07/2018; TJ-SP, AC 10004326720218260001, Rel. Alcides Leopoldo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2022; TJ-PR, AI 00068285920218160000, Rel. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, 9ª Câmara Cível, j. 07/05/2022. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8025359-24.2025.8.05.0000, sendo Embargante Notre Dame Intermédica Saúde S.A. e Embargado José Vitor dos Santos Filho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator